Tribunal: TJMT
Processo: 1002268-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002268-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE SOUZA POLATO - CPF: 814.026.789-91 (AGRAVADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (AGRAVANTE), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SIDNEI POLATO (AGRAVADO), BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO - CPF: 041.620.889-42 (AGRAVADO), SIDNEI POLATO - CPF: 062.759.749-15 (AGRAVADO), IVONE DE SOUZA POLATO (AGRAVADO), SIDNEI POLATO FILHO - CPF: 024.820.369-09 (AGRAVADO), ALDO MARIO DE FREITAS LOPES - CPF: 086.311.661-20 (ADVOGADO), LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - CPF: 923.254.401-68 (ADVOGADO), BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO - CPF: 041.620.889-42 (AGRAVANTE), LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - CPF: 923.254.401-68 (ADVOGADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (AGRAVADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O INSTRUMENTAL PARA REJEITAR A
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ILIQUIDEZ DO TÍTULO - MATÉRIA NÃO AFETA ÀS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO
EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consigna ser “cabível a exceção de pré-executividade para veicular a iliquidez, a incerteza e a inexigibilidade do título executivo, desde que devidamente instruída e desnecessária a dilação probatória, sendo tais vícios objetivos, portanto, aferíveis de plano” (REsp 1485797/GO, Quarta Turma, DJe 05/02/2015).

No caso, a via escolhida, vale dizer, Exceção de Pré-executividade, não é adequada à análise de matérias que desafiam instrução probatória.

Embora a exceção seja instrumento apto a veicular a discussão de qualquer matéria entendida como de ordem pública, a jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual essas matérias, mesmo de ordem pública, não podem ensejar dilação probatória, porque incabível no procedimento da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo restrito seu objeto às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz.

Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO E OUTROS contra a decisão monocrática que proveu o Agravo de Instrumento interposto por SANDRA MARA BASEI contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 9677-72.2014.811.0037, Código: 138998, movida em desfavor de ESPÓLIO DE SIDNEI POLATO, ALESSANDRO DE SOUZA POLATO, BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO, IVONE DE SOUZA POLATO e SIDNEI POLATO FILHO, que acolheu a exceção de pré-executividade e determinou a elaboração de novo cálculo pela parte exequente, liberando-se o excesso bloqueado, e mantendo-se o valor original de R$ 9.693,00, distribuído entre os herdeiros.

Sustenta a agravante que o cabimento da exceção de pré-executividade para suscitar excesso de execução com base na inexigibilidade de rubrica inexistente no título judicial (juros moratórios), viola, a um só tempo, a coisa julgada material e o próprio art. 803, inciso I e parágrafo único, do CPC.

Aduz que o cálculo apresentado no Cumprimento de Sentença pela agravada SANDRA BASEI é meramente aritmético, fazendo incidir parâmetros inexigíveis e em desconformidade com o título exequendo, a exemplo dos juros moratórios a partir do desembolso (no caso das custas processuais), e da fixação (no caso dos honorários sucumbenciais), o que não pode ser admitido.

Defende que o termo inicial dos juros moratórios, in casu, deve se dar a partir do escoamento do prazo para cumprimento de sentença, e não dos respectivos desembolsos (no caso das custas) ou da fixação dos honorários sucumbenciais, o que deixa evidente o excesso do valor cobrado no cumprimento de sentença de origem, sem qualquer necessidade de dilação probatória, haja vista que a Agravante SANDRA BASEI fez incluir em seu cálculo um encargo inexigível àquele tempo.

Alega que é exatamente nesse espeque que a decisão de piso se fundamentou, ou seja, que a matéria alusiva a encargos inexigíveis (no caso, juros moratórios) se consubstanciam em matéria de ordem pública, haja vista que não necessitam de dilação probatória.

Requer seja exercício o juízo de retratação, a fim de negar provimento ao agravo de instrumento e manter a decisão de primeiro grau.

Caso assim não entenda, pugna seja o presente recurso de Agravo Interno levado para julgamento e provido pelo Colegiado.

Contrarrazões da parte agravada SANDRA MARA BASEI alegando, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade (ID 45263526).

Sem contrarrazões de ALESSANDRO DE SOUZA POLATO, ESPÓLIO DE SIDNEI POLATO, IVONE DE SOUZA POLATO e SIDNEI POLATO FILHO (ID 46214493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por SANDRA MARA BASEI em face de ESPÓLIO DE SIDNEI POLATO E OUTROS, tendo estes pleiteado exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, o excesso de execução referente a correção monetária relativa às custas processuais, correção monetária dos honorários sucumbenciais e os juros moratórios.

Instado, a parte excepta/exequente manifestou-se pugnando pela rejeição da exceção, vez que a matéria tratada na peça processual não se trata de matéria de ordem pública.

Ao julgar o incidente, o Magistrado de piso entendeu que a exceção de pré-executividade não demanda dilação probatória, podendo ser analisada sem prejuízo, ao passo que excipientes/executados alegam excesso de execução em razão de a exequente ter apresentado cálculo equivocado.

Assim, verificou que o termo inicial para correção monetária relativa às custas processuais deveria incidir desde a data do seu desembolso e que quando os honorários forem fixados, a correção monetária incidirá a partir do trânsito em julgado do acórdão (20/04/2017),

bem como os juros moratórios têm início a partir da data do escoamento do prazo para pagamento voluntário da obrigação.

Assim, acolheu a exceção de pré-executividade e determinou a elaboração de novo cálculo pela parte exequente, seguindo as diretrizes apontadas na decisão, liberando-se o excesso bloqueado, e mantendo-se o valor original de R$ 9.693,00 distribuído entre os herdeiros.

Dessa decisão, interpôs agravo de instrumento a parte exequente pugnando pelo provimento ao recurso ao argumento de que
a circunstância dos autos versa sobre matéria para Impugnação e não se admite a via de Exceção de Pré-Executividade, já que se refere a excesso de execução.

Sustentou que a alegação de excesso de execução deveria ter sido arguida em peça Impugnatória, uma vez que em Exceção de Pré-Executividade somente é possível o conhecimento de matérias de ordem pública e que possam ser demonstradas de plano pelo devedor, sem dilação probatória.

Distribuído a minha relatoria, entendi pelo provimento do recurso, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DETERMINOU A ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

a) Embora a exceção seja instrumento apto a veicular a discussão de qualquer matéria entendida como de ordem pública, a jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual essas matérias, mesmo de ordem pública, não podem ensejar dilação probatória, porque incabível no procedimento da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo restrito seu objeto às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz.

b) No caso, a leitura da Exceção de Pré-Executividade (ID 33916950) confirma que a via adotada pelos Agravados não se revela apropriada, porquanto a matéria arguida, referente ao excesso de execução, deveria ter sido objeto de embargos à execução, uma vez que demanda instrução probatória.

c) Assim, a questão suscitada na objeção não pode ser verificada de plano, vez que não se qualifica como matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício pelo julgador, trata-se de matéria de fato a ser dirimida por meio de instrução probatória.”

Inconformada, a parte agravada interpôs o presente Agravo Interno buscando a reforma da decisão, a fim de manter o entendimento do Juízo a quo.

Sem razão, contudo.

A meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que proveu o agravo de instrumento.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“A meu ver, assiste razão à agravante. Senão, vejamos:

Exceção de pré-executividade ou Objeção de pré-executividade, não importa a terminologia adotada, é meio de defesa pelo executado, no processo de execução, sem necessidade de embargos, e, pois, sem a necessidade de segurança do juízo.

Ainda não contemplada em lei, a exceção, embora seja instituto não tão recente no ordenamento jurídico brasileiro, de origem doutrinária de indiscutível aceitação pela jurisprudência pátria, tem aplicação aos procedimentos executivos em geral.

No mesmo sentido, manifesta a doutrina mais experiente no assunto que esta modalidade excepcional de oposição do executado, controvertendo pressupostos do processo e da pretensão do executado, se designa exceção de pré-executividade.

O elemento comum é a iniciativa de conhecimento da matéria, que toca ao juiz, originariamente, cabendo ao devedor suprir sua ocasional inércia.

É de conhecimento geral que a exceção ou objeção foi idealizada para versar sobre matérias de ordem pública, ou seja, matérias que, pela sua importância para o processo, precisam ser examinadas antes mesmo da invasão do patrimônio do devedor.

Não resta dúvida de que no extenso universo das matérias de ordem pública incluem-se as condições da ação e os pressupostos processuais, sem os quais não existirá ou não se terá como válida qualquer relação jurídica processual.

No entanto, embora a exceção seja instrumento apto a veicular a discussão de qualquer matéria entendida como de ordem pública, a jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual essas matérias, mesmo de ordem pública, não podem ensejar dilação probatória, porque incabível no procedimento da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo restrito seu objeto às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz.

Acerca das matérias passíveis de arguição em sede de exceção de pré-executividade, destaco ensinamento de Teori Albino Zavaschi, segundo o qual:

“(...) mesmo no âmbito estrito da ação executiva, cuja finalidade específica não é a de julgar o direito, mas de torná-lo realidade, defronta-se o juiz continuamente com questões e incidentes que demandam julgamento. O controle dos pressupostos processuais, das condições da ação, da existência, higidez e tipicidade do título executivo são alguns dos temas afetos a controle judicial e inafastável na ação de execução. A respeito deles e de tantos outros que o juiz pode e deve conhecer de ofício admite-se que a própria parte interessada os traga a lume, independentemente de embargos. A essa iniciativa costuma-se denominar exceção de pré-executividade, cuja abrangência temática pode avançar sobre a própria nulidade do título executivo, quando evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo conhecimento independa de contraditório ou dilação probatória” (in Comentários ao CPC, vol. 8; Do Processo de Execução; 2a ed; Ed. RT; 2003; pág. 288).

O Superior Tribunal de Justiça é uníssono em asseverar que a exceção de pré-executividade tem cabimento quando a parte pretenda arguir a nulidade do título nos termos do art. 803, I, do CPC (dívida liquida, certa e exigível), ou quando presente matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo juiz, desde que, para tanto, o vício reste evidenciado, mostrando-se despiciendo o exercício do contraditório e da dilação probatória.

Ou seja, tal instituto possui cognição sumária, de modo que a parte excipiente deve demonstrar de plano que o título exequendo não está dotado das características de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo descabido quando exigir dilação probatória.

Com efeito, a leitura da própria Exceção de Pré-Executividade (ID 33916950) confirma que a via adotada pelos Agravados não se revela apropriada, porquanto a matéria arguida, referente ao excesso de execução, deveria ter sido objeto de embargos à execução, uma vez que demanda instrução probatória.

Evidente que a questão suscitada na objeção não pode ser verificada de plano, vez que não se qualifica como matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício pelo julgador, trata-se de matéria de fato a ser dirimida por meio de instrução probatória.

Em outras palavras, e consoante definição do STJ no REsp n. 1136144/RJ, julgado sob o rito previsto para os recursos repetitivos, “a exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória” (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).

Ademais, consta dos autos que, intimada a parte executada, nos termos do art. 523 e 525, do CPC, para efetuar o pagamento do débito ou, após o prazo de 15 dias, apresentar impugnação, esta se quedou inerte.

Deste modo, perdeu a executada o prazo legal para alegar excesso de execução, sendo que, como dito, a exceção de pré-executividade não se presta a tal fim.

Logo, era de rigor o rechaço da exceção de pré-executividade.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que rejeita exceção de pré-executividade Pretensão à sua reforma Inadmissibilidade Remédio processual destinado às hipóteses em que se evidencia ictu oculi, ausência de condições da pretensão executiva Matéria ventilada que se assemelha aos embargos à execução e à impugnação ao cumprimento de sentença, demandando dilação probatória - Inteligência dos artigos 914 e 917, do CPC/2015 Decisão mantida AGRAVO DESPROVIDO.” (TJ-SP, AI no. 2166577-41.2017.8.26.0000, Relator: Fábio Podestá, 5a Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2017, DJe: 23/11/2017)

E do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO AGRAVO REGIMENTAL EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ILEGITIMIDADE PASSIVA DILAÇÃO PROBATÓRIA CDA PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA ÔNUS PROBATÓRIO DO SÓCIO GERENTE EXECUTADO. 1 Não obstante serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade naquelas situações em que não se fazem necessárias dilações probatórias, e em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 2 Recurso especial não provido (STJ, REsp 715.182 (2005/0001775-0), SEGUNDA TURMA, Rel. Mauro Campbell Marques, Publicado em 10/11/2008).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA FIRMADA PELA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Embargos de declaração que não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 535 do CPC, podendo ser recebidos como agravo regimental, em prestigio ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Só é cabível exceção de pré-executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 3. Na espécie, o Tribunal de origem expressou entendimento de que "a apreciação da lide posta a desate, neste momento, deve se cingir à análise da pertinência subjetiva da demanda, relegando-se a apuração da existência de responsabilidade a eventuais embargos à execução, por se tratar de matéria fática de fundo, sujeita à instrução probatória". 4. A revisão do entendimento referido exige o reexame do acervo fático-probatório do processado, o que é inviável na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1217385/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel.: MIN. BENEDITO GONÇALVES, Julgado em 16/04/2013)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O entendimento sufragado pela Corte de origem se alinha com o assentado na Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do REsp 1110925/SP e do REsp 1104900/ES, ambos pelo rito do art. 543-C do CPC/73, nos quais se concluiu pelo não-cabimento da exceção de préexecutividade na hipótese em que o nome do sócio constar da CDA, tendo em vista a presunção de legitimidade da referida certidão e, por conseguinte, a necessidade de dilação probatória para afastar a responsabilidade do sócio pelo crédito excutido. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no REsp no. 1219005 SP 2010/0200152-2, PRIMEIRA TURMA, Rel.: MIN. SÉRGIO KUKINA, Julgado em 16/02/2017)

Resta claro, portanto, que qualquer matéria veiculada mediante exceção de pré-executividade não poderá provocar dilação probatória, por ser incabível na espécie.

Pelo exposto, deixo de levar os autos ao plenário e, de forma monocrática, DOU-LHE PROVIMENTO para rejeitar a Exceção de Pré-Executividade e determinar o prosseguimento do feito.”

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo da parte Agravante, a decisão não merece reparos.

Senão, vejamos:

A orientação da decisão impugnada por este Agravo Interno é de não ser possível a discussão, em sede de Exceção de Pré-Executividade, de matérias que demandam dilação probatória.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que consigna ser “cabível a exceção de pré-executividade para veicular a iliquidez, a incerteza e a inexigibilidade do título executivo, desde que devidamente instruída e desnecessária a dilação probatória, sendo tais vícios objetivos, portanto, aferíveis de plano” (REsp 1485797/GO, Quarta Turma, DJe 05/02/2015).

No caso dos autos, a questão posta na exceção baseia-se em interpretação de cálculos, e não no título executivo judicial, que configura título exigível já que preenche todos os requisitos para tanto.

Repise-se que a agravante pretende discutir questões dependentes de dilação probatória, tais como
excesso de execução e nulidade da execução ante a falta de liquidez
, pois, como bem ressaltou nas razões deste regimental, o cálculo apresentado no Cumprimento de Sentença pela agravada SANDRA BASEI é meramente aritmético, fazendo incidir parâmetros inexigíveis e em desconformidade com o título exequendo, a exemplo dos juros moratórios a partir do desembolso (no caso das custas processuais), e da fixação (no caso dos honorários sucumbenciais), o que não pode ser admitido.

Defendeu que o termo inicial dos juros moratórios, in casu, deve se dar a partir do escoamento do prazo para cumprimento de sentença, e não dos respectivos desembolsos (no caso das custas) ou da fixação dos honorários sucumbenciais, o que deixa evidente o excesso do valor cobrado no cumprimento de sentença de origem, sem qualquer necessidade de dilação probatória, haja vista que a Agravante SANDRA BASEI fez incluir em seu cálculo um encargo inexigível àquele tempo.

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DESSA CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão proferido pela Corte local foi categórico ao afirmar que o caso dos autos refoge da averiguação da certeza, liquidez e exigibilidade do título, demandando dilação probatória a aferição do alegado excesso de execução. A revisão desse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 2. Dessarte, aplica-se ao caso a Súmula 568/STJ ("O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema"), visto que o Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em observância com a orientação deste Superior Tribunal no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), no sentido de que a exceção de pré-executividade não se mostra viável se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ,
AgInt no REsp 1306681 RS 2011/0243967-9, SEGUNDA TURMA, Relator: MIN. OG FERNANDES, Julgado em 21/03/2017)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. A discussão trazida na exceção de pré-executividade gira em torno do excesso de execução, matéria específica que deve ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 475-L, V, do CPC, pois não é verificável de plano, dependendo de contraditório e, quiçá, de dilação probatória. Manutenção da decisão que não conheceu a objeção. (...) Nesse contexto, o acórdão recorrido deve ser mantido por estar em sintonia com o entendimento da jurisprudência desta Corte, de que a análise de questões que exigem dilação probatória e contraditório seria inadequada em sede de exceção de pré-executividade. Assim, aplicável o óbice contido na Súmula 83 do STJ, para ambas as alíneas do permissivo constitucional. Ademais, a modificação das premissas lançadas no v. acórdão recorrido, nos moldes ora postulados, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ, ARESP No 764.227 - RS (2015/0205981-3), Relator: MIN. RAUL ARAÚJO, Julgado em 19/04/2017)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DEFERIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA ANTE A CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO SEU CONHECIMENTO, ENTENDIMENTO ESTE CONSONANTE COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE, CONSOLIDADA NA SÚMULA 393/STJ E EM RECURSO REPETITIVO (RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009. SÚMULA 393/STJ), DE QUE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE É CABÍVEL QUANDO AS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS FORAM DEMONSTRADAS À SACIEDADE, NÃO DEMANDANDO DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA (DJe 1o.4.2009), sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, consagrou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado. Incidência da Súmula 393/STJ. 2. É o caso dos autos, em que a alegação de ocorrência da prescrição pôde ser acolhida de plano, ante a constatação de que foram carreados aos autos todos os elementos necessários ao seu reconhecimento, tal como expressamente consignado no acórdão recorrido. 3. Outrossim, a análise da suficiência ou não das provas pré-constituídas não é possível em sede de Recurso Especial (AgRg no AREsp. 429.474/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.12.2015). 4. Agravo Interno do ESTADO DE MINAS GERAIS a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1299088/MG (2018/0123447-3), Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 18/05/2020, DJe 25/05/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de prestação de contas, em fase de cumprimento de sentença. 2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado ‘quando suficiente para a manutenção de suas conclusões’ impede a apreciação do recurso especial. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação probatória. Precedentes. 5. Agravo não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1580699/PR (2019/0269581-2), Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 01/06/2020, DJe 04/06/2020)

Assim, a discussão de cálculos não é matéria para ser debatida por esta via, mostrando-se descabida a exceção de pré-executividade para tal finalidade.

Desta forma,
a decisão monocrática agravada deve ser mantida em sua integralidade, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020